Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO PELA INTERESTADUALIDADE E POR VISAR OU ATINGIR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE FILHO COM MENOS DE DOZE ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.
2. Não obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP e o disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, remanesce a possibilidade de considerar as peculiaridades do caso para deixar de conceder a prisão domiciliar a mulher com filho menor de doze anos, tanto quando presentes as exceções legais, previstas nos incisos I e II do art. 318-A do Código de Processo Penal, quanto quando a medida se revelar inadequada em razão de situações excepcionalíssimas, de maneira devidamente fundamentada.
3. No caso dos autos, as circunstâncias do caso não recomendam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, devido à gravidade concreta da conduta, à periculosidade da paciente e ao risco de reiteração delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de droga (mais de nove quilos de maconha), bem como porque a paciente é reincidente específica e por haver indícios de envolvimento com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC); ademais, no momento do flagrante, ela estava acompanhada do filho, de maneira que expôs o menino ao crime e a uma situação traumática, como é o caso de uma abordagem policial, como a que foi realizada enquanto ela transportava a droga de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal.
4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.